Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-23.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. MULTA COMPENSATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame.
1. Trata-se de apelação interposta pelo embargado (MAURÍCIO CARDOSO MACHADO) contra a sentença, proferida nos autos dos embargos à execução ajuizados por DEIVID SOUZA DOS SANTOS, que acolheu parcialmente os embargos, para decotar da execução os honorários advocatícios contratuais e minorar a multa compensatória para o valor de R$ 2.200,00, correspondente a um aluguel.
II – Razões de decidir.
2. É admissível a redução equitativa da multa compensatória quando o valor estipulado revelar se manifestamente excessivo, em consonância com o art. 413 do Código Civil, sobretudo em contratos de locação nos quais se exige observância dos princípios da proporcionalidade e da função social da cláusula penal.
3. A previsão de honorários contratuais (art. 62, II, "d", da Lei 8.245/91) apenas incide na hipótese em que o locatário, citado em ação de despejo, purga a mora, com vistas a evitar a rescisão contratual.
III – Dispositivo.
4. Recurso conhecido e não provido.